Tribunal: TJMT
Processo: 1031941-25.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031941-25.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EDINEI DE LIMA SILVA - CPF: 003.117.321-78 (RECORRENTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS

N. Recurso:
1031941-25.2024.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Recorrente(s):
EDINEI DE LIMA SILVA.

Recorrido(s):
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
17 A 20/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA. VOUCHER OFERTADO E ACEITO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, reconhecendo a adequação da solução administrativa oferecida pela companhia aérea diante do dano à bagagem do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a aceitação do
voucher
pelo consumidor impede o pleito de indenização por danos morais e materiais; e (ii) estabelecer se a situação narrada configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O consumidor aceitou voluntariamente o
voucher
oferecido pela companhia aérea como forma de compensação pelo dano à bagagem, tendo plena ciência das condições de uso e do prazo de validade, não cabendo a posterior reivindicação de indenização por danos materiais.

Não há nos autos prova de que o consumidor tenha tentado utilizar os vouchers dentro do prazo estipulado e que tenha sido impedido pela empresa, sendo ônus do autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A solução administrativa eficaz da questão, com a disponibilização dos vouchers e a aceitação pelo consumidor, afasta a configuração de dano moral, pois não há prova de falha na resposta da empresa ou retardo injustificado na resolução do problema.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, encargo do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A aceitação voluntária de voucher como compensação pelo dano material impede a ulterior reivindicação de indenização pecuniária, salvo comprovação de ineficácia da solução adotada.

A inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor não é automática, devendo ser demonstrada a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor.

O dano moral não se configura quando a empresa resolve a questão administrativamente de forma célere e eficaz, sem desídia ou resistência injustificada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal; STJ, AgInt no AREsp 1378633/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11/04/2019; STJ, AgInt no AREsp 2.243.243/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 13/03/2023; TJMT, N.U 1066712-32.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 24/02/2025; TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 09/12/2020.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID
268140802
, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
a pretensão inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência dos danos morais e materiais.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Apresentadas as contrarrazões, em sede preliminar, a recorrida impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, rechaça tais fundamentos apresentados no recurso, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ter sido concedida na decisão prolatada no ID 268140805, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta na petição inicial
, durante uma viagem com a ré,
o autor
“teve sua BAGAGEM DANIFICADA, o puxador foi arrancado, a fibra estava quebrada e sem rodinha” (ID 268140783, p. 3), conforme o Registro de Irregularidade de Bagagem.

Após reclamação administrativa, relata que lhe foram ofertados dois vouchers, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) cada, para aquisição de passagens, os quais aceitou
. Afirma que “
não foi ofertado a restituição em dinheiro, tampouco, a transferência para terceiro utilizar, ressaltou que o prazo para utilizar seria de 8 meses” (ID 268140783, p. 3).

Por não conseguir utilizá-los, sustenta que apresentou reclamação no PROCON, porém não obteve êxito. Diante disso, requer indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e danos materiais de R$ 800,00, correspondente ao montante dos vouchers
.

A demandada, por sua vez, sustenta que ofereceu à parte autora um
voucher
no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), o qual foi prontamente aceito. No entanto, esclarece que não há nos autos qualquer comprovante eficaz do dano material alegado, nem justificativa para a não utilização do benefício concedido.

Além disso, afirma que, ao verificar os registros internos, constatou-se que, em meados de abril de 2023, foram emitidos novos vouchers ao autor.

Pois bem,
no caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vê-se que a sentença recorrida

não
merece reparo.

Isso porque, apesar de restar incontroverso que a bagagem foi danificada durante uma viagem operada pela parte ré,
conforme o Registro de Irregularidade de Bagagem
(ID 268140788), o reclamante concordou em receber o voucher no valor de
R$ 800,00 (oitocentos reais)
, tendo plena ciência das condições e do prazo para sua utilização.

Inclusive, além de não atribuir ao recorrido a responsabilidade pela não utilização do benefício, o autor também não demonstrou qual teria sido a impossibilidade de usar o
voucher
dentro do prazo de oito meses.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão no 1, nos seguintes termos:

“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
.

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. BAGAGEM DANIFICADA. VOUCHER PARA SUPRIR O DANO MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 2- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente,
a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações
(CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 2- O descumprimento contratual, bem como, o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral. A situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo, tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, de forma tal, a evidenciar o excesso justificador do, excepcional, dano moral decorrente. Precedente. (STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023). 3- “CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.” 4- No caso,
é incontroverso que a bagagem do Recorrente foi danificada, conforme consta no Registro de Irregularidade de Bagagem
– RIB, emitido pela Reclamada (ID 263032254, página 2). Diante disso,
a Requerida concedeu à Autora um voucher
no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais),
no qual constam todas as informações para seu uso
. Assim, considerando a aceitação voluntária do voucher (ID 263032254, página 1), não há fundamento para a reivindicação de indenização por danos materiais. 5-
O fato da bagagem do Recorrente ter sido danificada, configurou apenas o dano material evidenciado, não constituindo constrangimento ao consumidor, a superar o mero aborrecimento, inexistindo dano moral a ser indenizado
.
(...)

(TJMT – N.U 1066712-32.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
BAGAGEM DANIFICADA. VOUCHER PARA SUPRIR DANOS MATERIAIS CONCEDIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS. MERO ABORRECIMENTO DA VIDA COTIDIANA
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(...)
2. É incontroverso que a bagagem da autora foi danificada. Como s sabe a cláusula de incolumidade inerente ao contrato de transporte coletivo de pessoas e bens (art. 734, CC) obriga as companhias aéreas e transportadoras em geral a diligenciarem para que não ocorra o extravio ou danificação de bagagens, sob pena de responsabilização civil.

3.
Como se vê, a mala foi danificada. Em decorrência disso, a requerida emitiu um voucher de US$60,00 a autora. Por conseguinte, considerando o aceite espontâneo do voucher, não há que se falar em indenização por danos materiais.

4. No que tange aos danos morais, verifico inexistir ofensa a direito da personalidade, de modo que os danos na mala, por si sós, não foram suficientes para transpor o mero aborrecimento e provocar um abalo de grande monta em sua tranquilidade e espírito. A propósito: (...)

5.
Cabe ressaltar que ainda que a autora argumente que enfrentou longas filas e mesmo com reclamações, não consegue utilizar o voucher concedido, tenho que não foram apresentadas provas dessas alegações
, visto que a única reclamação apresentada na petição inicial foi o RIB, razão pela qual o desvio produtivo alegado, não restou suficientemente provado.
(...) (N.U 1005177-60.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024)

É necessário mencionar que, conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não tem caráter absoluto nem é autoaplicável. Cabe ao magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada.
In casu
, não se configura tal condição, uma vez que
a prova dos fatos constitutivos aqui exigidos poderia ser facilmente produzida pela parte reclamante
.

Nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020)

Logo, não sendo comprovada a desídia da empresa na resposta ou o retardo injustificado na solução da situação, não há que se falar em indenização por danos morais ou materiais, principalmente ao considerar a disponibilização do
voucher
e o aceite da parte autora na resolução da questão na esfera administrativa.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações do recorrente, inexistem nos autos provas que permitam conclusão diversa da alcançada pela MMa Juíza sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025